Tribunal: TJPA
Processo: 0815530-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815530-87.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: RICHELLY SILVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO AUTOR NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pela agravante em ação de cobrança de mensalidades de curso superior. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal, sob o fundamento de que a parte autora não promoveu a citação válida do réu no prazo legal. A agravante sustenta que a demora na citação decorreu exclusivamente de morosidade do Judiciário, devendo ser afastada a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a ausência de citação válida do réu no prazo legal decorreu de inércia do autor ou de morosidade judicial, para fins de interrupção da prescrição, à luz do art. 240, §§ 1º e 4º, do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição, conforme o art. 240, § 1º, do CPC/2015. Entretanto, o § 4º do mesmo dispositivo estabelece que, caso a citação não ocorra nos prazos legais, a interrupção não se concretiza, salvo se comprovado que a demora não é imputável ao autor.

O exame dos autos demonstra que, embora a parte autora tenha tentado a citação por correios e oficial de justiça, não adotou medidas diligentes e tempestivas para localizar o réu dentro do prazo prescricional, aguardando até 2022 para requerer nova busca de endereço, já após o decurso do prazo trienal.

A jurisprudência consolidada do STJ, nos julgados AgInt no AREsp n.º 1300199/PR e AgInt no AREsp n.º 1546500/SE, firma o entendimento de que a responsabilidade pela interrupção da prescrição recai sobre o autor, que deve adotar todas as providências necessárias para a efetivação da citação no prazo legal.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a paralisação do processo decorreu da ausência de diligências efetivas do autor para promover a citação tempestiva do réu, configurando inércia processual que inviabiliza a interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a interrupção da prescrição, incumbe ao autor promover todas as diligências necessárias para a citação do réu dentro do prazo legal, sob pena de se configurar sua inércia e afastar a interrupção do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n.º 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº:
0815530-87.2018.8.14.0301

Classe:
Agravo Interno em Apelação

Agravante:
Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia

Agravada:
Richely Silva Pimentel

Relatora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia contra decisão monocrática de Id 23268348, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante. O recurso visa à reforma da decisão que reconheceu a prescrição da ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de Richely Silva Pimentel.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pela
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de
RICHELY SILVA PIMENTEL.

A sentença objurgada (ID 18358319) reconheceu a consumação da prescrição originária, em razão de o autor não ter se desincumbido do ônus de promover a citação do réu.

Em suas razões recursais (ID 18358320), o apelante sustenta que não houve a configuração de sua inércia, sobretudo porque a demora decorreu de atraso da máquina judiciária.

Defende que a demora na tramitação dos atos processuais e o cumprimento das diligências pelo aparato judicial configuram hipótese de suspensão do prazo prescricional.

Aponta que atendeu a todas as determinações do Juízo de origem, bem como formulou requerimentos pertinentes ao processo.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

No Id 23268348 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra sentença proferida em ação de cobrança de serviços educacionais, que declarou prescrita a pretensão, dado que o autor não se desincumbiu do ônus de promover a citação do réu no prazo legal. A parte apelante alega que a prescrição deveria ser suspensa em razão da demora na tramitação processual por questões atribuídas ao Judiciário.

II. Questão em discussão: Determinar se, no caso concreto, a falta de citação tempestiva do réu por inércia do autor configura impedimento para a interrupção da prescrição, à luz do art. 240, §§ 1º e 4º, do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A citação válida retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição, conforme o art. 240, §1º, do CPC/2015. Contudo, o §4º do mesmo dispositivo estabelece que a interrupção não se concretiza quando a citação não ocorre nos prazos legais, salvo comprovado que o atraso não é imputável ao autor.

O exame dos autos revela que, embora o autor tenha tentado a citação por correios e oficial de justiça, não adotou medidas adicionais para localizar o réu tempestivamente, aguardando até 2022 para buscar novo endereço, após o prazo prescricional trienal previsto para a ação de cobrança de serviços educacionais.

A jurisprudência do STJ, no AgInt no AREsp n.º 1300199/PR e no AgInt no AREsp n.º 1546500/SE, confirma que a responsabilidade pela interrupção da prescrição recai sobre o autor, que deve promover todas as diligências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a prescrição trienal pela falta de citação válida no prazo legal. Tese de julgamento: "Para a interrupção da prescrição, incumbe ao autor realizar todas as diligências para a citação do réu dentro do prazo legal, restando configurada sua inércia na ausência de providências efetivas para viabilizar a citação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º e §4º; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no AREsp n.º 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti."

Irresignada a parte Agravante INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA interpôs Agravo Interno no Id 23852715, aduzindo os seguintes pontos:

I – Cabimento e Tempestividade do Agravo Interno

O recurso é cabível com fundamento no art. 1.021 do CPC, que permite a interposição de agravo interno contra decisão proferida por relator.

A tempestividade foi demonstrada, uma vez que a decisão monocrática foi proferida em 14/11/2024, com ciência da agravante em 20/11/2024, iniciando-se o prazo recursal em 21/11/2024 e finalizando em 11/12/2024, data de interposição do agravo.

II – Síntese da Demanda

A ação de cobrança foi ajuizada pela agravante para reaver valores de mensalidades referentes à prestação de serviços educacionais do curso de Ciências Contábeis, contratados pela agravada no primeiro semestre de 2013.

A prestação dos serviços foi comprovada mediante boletim acadêmico e extrato financeiro, evidenciando inadimplência parcial da recorrida.

A sentença extinguiu o feito reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, sob fundamento de que não houve citação válida da devedora para interrupção do prazo prescricional de cinco anos.

A apelação interposta foi monocraticamente desprovida, mantendo-se o reconhecimento da prescrição.

III – Necessidade de Reforma da Decisão

a) Inexistência de Prescrição – Aplicação do art. 240, §3º do CPC

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, considerando o vencimento da primeira parcela em 07/02/2013 e a última em 07/06/2013, sendo o feito distribuído em 07/02/2018.

A demora na efetivação da citação se deu exclusivamente por morosidade do Judiciário, conforme comprovado nos autos:

A conclusão para despacho inicial somente ocorreu 14 meses após a distribuição.

A primeira tentativa de citação postal restou infrutífera.

A agravante requereu diligências para citação por oficial de justiça, sendo o despacho expedido apenas em 07/05/2020.

A expedição do mandado de citação ocorreu somente em 24/11/2021, com juntada da certidão do oficial de justiça em 13/01/2022.

Os autos ficaram paralisados por meses, e somente em 18/10/2022 foi proferido ato ordinatório para manifestação da agravante.

A sentença foi proferida em 18/09/2023, extinguindo o feito por prescrição.

Diante desse cenário, a agravante sustenta a incidência da Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente de falhas do Poder Judiciário.

IV – Pedido

Requer a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento à apelação, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão, com provimento do agravo interno e, consequentemente, do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito a ocorrência de prescrição trienal para a pretensão de cobrança de serviços educacionais.

O reconhecimento da prescrição deriva da garantia constitucional da duração razoável do processo, na medida em que não se admite a perpetuação do processo de execução.

Observando os autos, verifica-se que, apesar da propositura da ação em 2018, houve determinações judiciais para que se realizasse a citação do réu, tanto por correios quanto por oficial de justiça, conforme os documentos de Ids 18358292 e 18358309. No entanto, ambas as tentativas restaram infrutíferas, sem que o autor tenha adotado diligências adicionais e tempestivas para promover a citação. Sendo que somente em 2022, após retorno do mandado por oficial de justiça, houve solicitação de busca de endereço atualizada, já
fora do prazo trienal previsto em lei
.

Em conformidade com o art. 240, § 1º, do CPC/2015, a citação válida retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição. Todavia, o § 4º do mesmo dispositivo impõe que, caso a citação não seja realizada nos prazos legais, a interrupção não se efetiva, salvo se comprovado que o atraso não é imputável ao autor. No caso concreto, a falta de diligências efetivas e contínuas para a localização do réu, dentro do prazo prescricional,
caracteriza inércia processual que inviabiliza a interrupção da prescrição
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que a prescrição não se interrompe quando a ausência de citação ocorre por falta de diligência do autor, conforme jurisprudência exposta no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1300199/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)” (AgInt no AREsp 1300199/PR, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp n.º 1546500/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, também reafirma que a responsabilidade pela interrupção do prazo prescricional recai sobre o autor, exigindo que este promova, tempestivamente, todas as diligências necessárias à efetivação da citação.

No caso em análise, a ausência de medidas efetivas para a citação do réu dentro do prazo de três anos configura omissão por parte do autor, afastando a possibilidade de interrupção da prescrição. A primeira diligência com o objetivo de obter o endereço atualizado do réu apenas ocorreu em 2022, após o transcurso do prazo prescricional, e as tentativas prévias de citação por correios e oficial de justiça (Ids 18358292 e 18358309) não foram acompanhadas de novas providências que assegurassem a continuidade processual.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025